Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000666-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE), FLORENTINO NUNES - CPF: 550.042.611-72 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara de Chapada dos Guimarães-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), CELSO PATRÍCIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PRESUNÇÃO DE RECIDIVA DELITIVA – RÉU PRIMÁRIO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR.

A gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente voltará a delinquir e se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente ante a sua primariedade.

Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Florentino Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 73158962:

“
De acordo com os termos da impetração, foi instaurado inquérito policial para apurar a ocorrência de crime de homicídio qualificado por motivo fútil, supostamente praticado pelo paciente na data de 10.9.2020 contra a vítima Celso Patrício.

O impetrante afirma que o paciente, no dia 14.9.2020, compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, ocasião em que foi interrogado, confessou a autoria delitiva e explicou que agiu em legítima defesa.

Aduz que três meses após os fatos houve uma substituição da autoridade policial, mas o novo delegado relatou o procedimento investigativo e representou pela prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pelo juiz de primeiro grau, pois este entendeu que a custódia cautelar era necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Assevera que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, porquanto não há elementos concretos acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, valendo-se apenas de termos genéricos e conjecturas acerca da repercussão e gravidade abstrata do delito, bem como desprezou que o paciente é primário, sem quaisquer antecedentes criminais, além de possuir residência fixa, ocupação lícita e ter se apresentado espontaneamente na fase inquisitorial.

Ressalta que não há contemporaneidade fática, porquanto o crime ocorreu em 10.9.2020 e a custódia cautelar foi decretada apenas em 16.12.2020, razão pela qual entende que a aplicação das medidas alternativas à prisão é suficiente no caso concreto.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar o decreto de prisão preventiva, expedindo-se o contramandado de prisão, aplicando-se, caso necessário, demais medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito pede a concessão definitiva da presente ordem (Id. 72984527).

Acostou documentos (Id. 72844528)
”.

O pedido de liminar foi por mim
deferido
(Id. 73158962).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

74158976).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.

77977475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Consoante relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Florentino Nunes
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso I), para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a medida constritiva carece de fundamentação idônea, sobretudo porque lastreada unicamente na gravidade em abstrato do crime e conjecturas em desfavor do réu, desconsiderando os bons predicados do paciente.

Ab initio
, insta salientar que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o
direito à liberdade de locomoção
, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público.

Ademais, o art. 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de
perigo concreto à efetividade do processo
ou de
reiteração criminosa
.

Na hipótese, depreende-se dos autos que o paciente não foi preso em flagrante delito, porém se apresentou espontaneamente à autoridade policial, oportunidade em que foi interrogado e, apesar de admitir a autoria delitiva, afirmou que agiu em legítima defesa.

No entanto, não obstante a conduta colaborativa do indiciado, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do favorecido, haja vista a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e a gravidade em concreto do delito.

Diante da referida representação, o julgador
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“
(...) Analisando a representação por prisão preventiva formulada pela Douta Autoridade Policial, verifica-se que as provas trazidas à análise reputam necessário o deferimento da ordem de segregação cautelar.

Isso porque, para a decretação da prisão preventiva – odiosa restringenda – o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade.

Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão analisando e valorando o caso concreto. Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do cidadão: o periculum libertatis e o fumus comissi delicti.

Na espécie, trazidos elementos de convicção, presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), eis que os elementos trazidos pela Douta Autoridade Policial se mostram suficientes a justificar a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria do fato narrado imputada ao representado.

Nesse ponto, o relatório policial juntado no presente feito aponta o óbito da vítima Celso Patrício, atingido por golpes de faca. Já os indícios de autoria encontram-se substanciados nas declarações prestadas no inquérito policial, onde as testemunhas oculares dos fatos, Maria do Socorro Rocha de Andrade e Neiva Gomes da Silva, confirmaram que o representado efetuou golpes de faca na vítima, após um entrevero anterior, sem possibilitar qualquer recurso de defesa pela vítima. No mesmo sentido, a filha do representado, Adriane Ferreira Nunes, afirmou, em depoimento prestado à Autoridade Policial, que, logo após os fatos, seu genitor teria se deslocado até sua residência, mencionando ter matado uma pessoa, se desfazendo da arma utilizada no crime. Como se não bastasse, o próprio suspeito, após apresentação perante a Autoridade Policial, confirmou que atentou contra a vida da vítima, ressaltando, contudo, que agiu em legítima defesa.

Não bastasse, também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, a liberdade do ora representado viola a ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal.

Isso porque, consoante se observa da representação, a segregação cautelar se apresenta necessária para a garantia da ordem pública, notadamente, diante da gravidade do delito praticado, atingindo o bem jurídico mais importante de qualquer pessoa: a vida.

Logo, restam satisfeitos os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o fato de o suspeito ter se apresentado perante a Autoridade Policial, ao passo em que denota o intento de contribuir com a instrução processual, não garante, por si só, que o Estado exerça o seu direito de punir.

Assim, para evitar a reiteração delitiva e evitar o sentimento de impunidade e de insegurança, resta devidamente adequada a atuação do Poder Judiciário na segregação do representado.

Além do mais, a apresentação espontânea do acusado não impede a prisão preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a exemplo do que já se decidiu:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI – APLICAÇÃO DA LEI PENAL ALIADOS A EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não padece de fundamentação a decisão que decreta a prisão preventiva do paciente observando, rigorosamente os requisitos do art. 312 do CPP, cuja imposição justifica-se em dados fáticos assomados dos autos acerca das circunstâncias do delito, consubstanciada na gravidade da conduta delitiva e real periculosidade do paciente, elementos aptos a autorizar a manutenção , especialmente para garantir a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da fuga do paciente. 2. Os predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, a primariedade, bons antecedentes, o endereço certo e a ocupação lícita, não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar quando comprovados os pressupostos e os fundamentos do artigo 312, caput, do CPP, sendo que a apresentação espontânea, ainda que formalizada, não obsta a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida. 3. Ordem denegada. (TJMT - N.U 1002804-48.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (negritou-se)

Tudo a demonstrar com exaustão que há provas robustas de que a liberdade do representado viola a tranquilidade do meio social e que ele representa uma grave ameaça à ordem pública e à aplicação da lei penal, justificando, pois, sua segregação.

Nesse quadro, a prisão do representado atende aos reclamos da ordem pública e há de ser mantida com o fito de afastá-lo do convívio social, ao menos em uma análise perfunctória.

Portanto, diante do caso concreto, não pode o Poder Judiciário permitir que o representado encontre respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, inclusive, para a devida aplicação da lei penal, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida.

Ante todo o exposto pelas razões acima expostas, este Juízo DEFERE o pedido de prisão preventiva de FLORENTINO NUNES, qualificado no processo, formulado pela Autoridade Policial, ante a presença dos pressupostos exigidos pelo artigo 312 do CPP.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, que será válido até 19/08/2039, uma vez que o crime prescreve em 20 anos, conforme art. 109, I, do Código Penal.

REGISTRE-SE no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, conforme Provimento n. 28/2012-CGJ e Resolução n. 137 do CNJ.

CONSULTE-SE o sistema SINIC, anexando-se a folha de antecedentes criminais em nome dos representados.

CIÊNCIA ao MPE e à Autoridade Policial.

Após, AGUARDE-SE a conclusão do Inquérito Policial.
” (Id. 72984528, pp. 97-100) – destaquei.

Com efeito, o
sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Na espécie, perlustrando detidamente a decisão objurgada, verifico que
nada de concreto
foi assinalado pelo juízo singular para manter a prisão cautelar do paciente, senão a
gravidade em abstrato do crime
contra ele imputado.

No entanto, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
do acusado, sendo irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerado, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Neste aspecto, inegável que a suposta prática delitiva em questão se reveste de considerável gravidade, principalmente porque se trata de crime hediondo. Todavia, observo que a decisão objurgada não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema
ratio
ou elementos que demonstrem o receio concreto de recidiva delituosa do insurgente.

Vale destacar, por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem reconhecimento o constrangimento ilegal da prisão baseada unicamente na gravidade em abstrato do delito, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR NO MANDAMUS ORIGINÁRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. No caso,
a despeito de apresentar prova da existência do delito e indício suficiente de autoria, o decreto preventivo não apontou elementos concretos de receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. Precedentes.
2. Isso, porque
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos
(HC n. 281.226/SP, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 15/5/2014). 3. Ademais, o fundamento de conveniência da instrução criminal, pelo temor das vítimas sofrerem represálias caso prestem depoimento, desassociado de notícia de ameaças a vítimas ou testemunhas, não é valido. 4. Ordem concedida, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0000139-60.2019.80.5.0069, da Vara Criminal da comarca de Correntina/BA, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão
” (STJ –
HC
n. 536.995/BA, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.2.2021) – destaquei.

Destarte, neste momento processual, não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mormente porque, por meio de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, é possível constatar que se trata de
réu primário
, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos e/ou se furtará das suas responsabilidades penais.

Sendo assim, imperioso reconhecer que a decisão impugnada violou o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista a inexistência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão cautelar do paciente, impondo-se, portanto, a desconstituição de sua custódia preventiva, fixando, no entanto, medidas cautelares diversas, conforme exposto na decisão de Id. 73158962.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, desde que devidamente fundamentada, uma vez que a custódia provisória se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Florentino Nunes
, impondo-lhe medidas cautelares diversas, nos termos da liminar deferida (Id. 73158962), as quais poderão ser revistas e/ou substituídas pela autoridade apontada como coatora, de acordo com as particularidades da Comarca de origem.

Expeça-se ofício ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, comunicando-o acerca da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021